Tribunal: TJDFT
Processo: 0734225-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. DEFEITO NO PRODUTO/SERVIÇO. MUDANÇA NA INSTALAÇÃO. PERDA DA GARANTIA NÃO IMPUGNADA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). (AgInt no AREsp n. 2.189.393/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023.).
2. Assim, não se enquadra no perfil jurídico de consumidor a construtora que utiliza serviço de instalação de portão eletrônico em seu empreendimento imobiliário. O intuito mercantil da aquisição fixa a topografia da relação contratual no Código Civil.
3. A alegação da contratante de que o contratado se recusou a consertar os defeitos do portão eletrônico é insuficiente para justificar o não pagamento de um terço do preço ajustado se a ré não impugnou a alegação de perda da garantia pela mudança do local de instalação do motor, mudança essa que está demonstrada no vídeo de ID 44929195.
4. A grande extensão dos serviços realizados pelo autor, conforme mostram os vídeos juntados aos autos, e a pouca extensão do conserto desautorizam o desconto pela contratante de 1/3 do preço, conforme concluiu a sentença que, bem por isso, merece ser prestigiada.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.